Tribunal: TJDFT
Processo: 0015470-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015470-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Manifeste-se o exequente sobre petição do ente Distrital ao id 166111518. Expeça-se, desde já, o alvará de levantamento. I. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador